Tribunal: TJDFT
Processo: 0712693-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. SINDICALIZADOS. CARÁTER INDIVIDUAL. PREVENÇÃO. JUÍZO DA AÇÃO COLETIVA. INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Apesar de ajuizada pelo Sindicato, a individualização de determinados beneficiários substituídos e consequente especificação de seus direitos e eventuais créditos perseguidos em adequação à sentença coletiva caracteriza, em verdade, a liquidação/cumprimento individual de sentença coletiva, promovida por múltiplos exequentes em litisconsórcio, uma vez que o objeto da ação são pretensões singulares e especificadas em relação a cada interessado.
2. Não existe prevenção para o processamento de cumprimento individual de sentença coletiva, conforme inteligência da tese firmada no REsp no 1.391.198/RS (Tema 723) e à luz do art. 137 do Regimento Geral da Corregedoria do TJDFT.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.